Tribunal: TJPA
Processo: 0802699-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802699-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 217-A E 226, INCISO II, DO CP, CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. IMPOCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

2.

No entanto, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado

3.

A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

4.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada (hipertensão arterial, arritmia cardíaca e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo), e
tampouco qualquer tipo de
debilidade do coacto em decorrência da mesma, t
razendo aos autos exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas.

5.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por crime de estupro de vulnerável cometido contra a neta da sua companheira, quando tinha entre os 08 e 10 (dez) anos de idade, por reiteradas vezes, ao longo de anos, e aproveitando-se da sua condição de pessoa integrante da família, considerado avô da vítima.

6.

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 217-A e 226, inciso II, ambos do Código Penal
.

Sustenta, o impetrante, que
o paciente se encontra preso desde 25/06/2018, sobrevindo sentença penal condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, ocasião em que interpôs recurso de apelação, distribuído sob minha relatoria, em tramitação nesta Eg. Corte de Justiça.

Afirma que o paciente está acometido de “
séria doença crônica
”, qual seja, hipertensão arterial, arritmia cardíaca e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, não tendo o CRCAST, unidade prisional onde se encontra custodiado, condições de dar o suporte necessário ao seu tratamento. Assevera que o paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, além de se encontrar no grupo de risco do disposto no art. 1º, parágrafo único, I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pela enfermidade que lhe acomete, bem como considerando que “
já é quase idoso, atualmente com 58 anos”
.

Por essas razões, postula, em sede de liminar e no mérito, o reconhecimento de que “
o réu se encontra no grupo de risco do novo corona vírus – Covid 19, e determinando o revogação da prisão do paciente ou subsidiariamente a prisão domiciliar do mesmo, conforme recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, com base na violação do raciocínio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana e risco iminente da pandemia”.
Anexou documentos.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão (ID N. 2900595). As informações foram devidamente prestadas (ID N. 2912020). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ
(ID N. 2920211).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória e das informações prestadas que “no final do ano de 2017, a vítima
Aisha da Silva Progenio
relatou à pedagoga da
Faculdade Adventista da Amazônia – FAAMA que,
entre os 08 a 10 (dez) anos de idade, nos anos de 2011 a 2013, o acusado, considerando avô materno por afeto e companheiro da sua avó, realizou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em esfregar o órgão genital e passar a mão na vagina da ofendida, fato ocorrido neste Município. A madrasta da vítima
Kátia Lopes Correa
teve conhecimento dos fatos por meio da coordenadora da instituição
Ilma Santana
e compartilhou com seu companheiro o ocorrido, genitor da ofendida. Após uma conversa,
Aisha Progenio
informou que aos pais a procedência dos atos. A mãe da adolescente,
Glaucia Luciana Rosa da Silva
, declarou que quando tinha 08 (oito) anos de idade também foi vítima de estupro pelo padrasto, assim como este também realizou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais foram perpetrados com toques nos seios, vagina e glúteos. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, a qual foi decretada por esta autoridade judiciária em
21 de junho passado.”

A denúncia foi oferecida, imputando ao coacto os crimes previstos no artigo 217-A c/c artigo 226, II, ambos do CP, e devidamente recebida no dia 18/07/2019. A sentença foi prolatada no dia 15/07/2019, condenando
o paciente pelo crime tipificado nos artigos
217-A e 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inconformado, recorreu da sentença penal condenatória
,
estando o recurso de apelação em tramitação, sob minha relatoria, tendo sido encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer, onde se encontra até a presente data, conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA. Verifica-se, ainda, que o impetrante não juntou cópia da sentença impugnada.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar, alegando que o coacto é
portador de doença crônica grave, necessitando de
cuidados médicos específicos, indisponíveis na casa penal em que se encontra custodiado,
se enquadrando no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19.

Com efeito, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada (hipertensão arterial, arritmia cardíaca e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo),
e
tampouco qualquer tipo de
debilidade do coacto em decorrência da mesma, t
r
azendo aos autos exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por crime de estupro de vulnerável cometido contra a neta da sua companheira, quando tinha
entre os 08 e 10 (dez) anos de idade,
por reiteradas vezes, ao longo de anos, e aproveitando-se da sua condição de pessoa integrante da família, considerado avô da vítima.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico especializado, além de outras medidas preventivas. Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguardas a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de elevado número de contágios ou situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/06/2020